Tribunal: TJMT
Processo: 1007459-58.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007459-58.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MAICON ANTONIO FLORENCIO - CPF: 975.253.831-20 (ADVOGADO), MIRIAN CELESTINO DE JESUS - CPF: 843.628.391-00 (PACIENTE), 3 VARA CRIMINAL DE CAMPO VERDE (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE CAMPO VERDE (IMPETRADO), MIRIAN CELESTINO DE JESUS - CPF: 843.628.391-00 (PACIENTE), MAICON ANTONIO FLORENCIO - CPF: 975.253.831-20 (ADVOGADO), MAICON ANTONIO FLORENCIO - CPF: 975.253.831-20 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1007459-58.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: MAICON ANTONIO FLORENCIO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE CAMPO VERDE

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO –
FUGA DO DISTRITO DA CULPA - NECESSIDADE DE GARANTIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL –
REITERAÇÃO DELITIVA – PRISÃO PREVENTIVA – CABIMENTO –
MEDIDAS ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA
– CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – REGIME FECHADO – INCOMPETÊNCIA PARA APRECIAR PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

O fato de a ré ter fugido do distrito da culpa, sendo presa em outra Comarca depois de grande lapso temporal, demonstra a necessidade da custódia para garantia da instrução criminal e da aplicação da lei penal.

É inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes.

É incompetente esta Corte Estadual para apreciar pedido de relaxamento de prisão definitiva, decretada por Juízo de outro Estado da Federação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1007459-58.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: MAICON ANTONIO FLORENCIO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE CAMPO VERDE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de MIRIAM CELESTINO DE JESUS, presa em 16/03/2020, por força do cumprimento de 2 [dois] mandados de prisão, quando trafegava pela BR-070, Km 318, em Campo Verde, e foi abordada por policiais que realizavam operações de rotina.

Assevera que a paciente foi transferida para o Presídio Feminino Ana Maria do Couto May, em Cuiabá, e que o impetrante foi informado que não será realizada audiência de custódia.

Verbera que a paciente se encontra há 12 [doze] anos em liberdade e, nesse período,
“não cometeu nenhum ato ilícito”
e é mãe de três filhos, dentre uma quais uma filha menor, que é portadora de necessidades especiais.

Acrescenta que reside em Rondonópolis, e sua transferência para a capital a deixou distante de seus familiares.

Por fim, invoca a Recomendação 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, em razão da pandemia do Coronavírus, para que seja posta em liberdade.

A liminar almejada foi indeferida.

Prestadas as informações, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1007459-58.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como já me pronunciei quando da análise da liminar vindicada, em relação à alegação de ser mãe de filha menor, portadora de necessidades especiais, não foi juntado nenhum documento que comprove tal condição, o que prejudica a sua análise, pois a estreita via desta ação mandamental exige prova pré-constituída das alegações.

No tocante à não realização da
audiência de custódia
, estas foram
suspensas em razão da Portaria-Conjunta Pres/CGJ/TJMT no 249, de 18/03/2020
, que em seu artigo 2o, § 5o, determina o seguinte:

“§ 5o As audiências de custódia e as que envolvam adolescentes em conflito com a lei, com ou sem internação, não devem ser realizadas em razão da situação excepcional decorrente da pandemia de COVID-19, observando o disposto na Recomendação n. 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça.”

Portanto, não há ilegalidade alguma quanto à não realização da sobredita audiência, porquanto a prisão deve ser analisada pelo juízo que a decretou,
“observando-se o previsto na Recomendação n. 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça”
[§ 5o do art. 2o da mencionada Portaria-Conjunta].

Da mesma forma,
não foram acostadas as decisões que decretaram as duas prisões da paciente
.

No entanto, em consulta ao sistema informatizado da Corte, pude constatar que
uma delas
é da Vara Única da Comarca de
Pedra Preta
[ação penal n. 887-91.2007.0022, código 12874], na qual é acusada do cometimento de roubo triplamente majorado [art. 157, § 2o, I, II e V, do CP] de um caminhão F-4000, pertencente à vítima Osvaldo Batista dos Santos, ocorrido no dia 15/11/2006.

Em razão de a paciente ter se evadido do distrito da culpa, foi decretada a sua prisão preventiva, com a suspensão no feito, nos moldes preconizados no art. 366 do CPP.

No ano de 2010, MIRIAM, representada por advogado, requereu a revogação da prisão preventiva, o que restou indeferido por aquele Juízo, em decisão assim fundamentada,
verbis
:

“[...]
Fundamento e Decido.

Pretende a requerente a revogação de sua custódia cautelar sob o argumento de que inexistem requisitos ensejadores da prisão e de que as provas quanto à sua participação no grave crime de roubo descrito na denúncia são frágeis.

Observo, entrementes, que permanecem válidos os fundamentos que deram causa à decretação do recolhimento atacado, a priori porque até esta data a acusada não se apresentou à Justiça.

De fato, tratam os autos em exame da prática de grave crime contra o patrimônio, perpetrado mediante ameaça exercida com emprego de arma de fogo, em concurso de agentes e com restrição à liberdade da vítima, delito esse ocorrido há mais de quatro anos, sem que até hoje tenha sido possível conferir seguimento à sua apuração em relação à ré diante da ignorância acerca de seu paradeiro.

Vislumbro a presença de indício de autoria em relação à ré pelo auto de reconhecimento de pessoa de fls. 29, em que a vítima identifica a fotografia da acusada como sendo da mulher que acompanhava os assaltantes que roubaram seu caminhão.

Nesse ponto, é pertinente registrar que bastam indícios de autoria criminosa à prisão cautelar, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, não sendo este o momento de se aferir se são ou não esses indícios suficientes para a condenação da acusada, o que deve ser avaliado após a instrução criminal, quando da prolação de sentença.

Sobre a matéria, já se decidiu:

“HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE AUTORIA. MEIO INADEQUADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP E DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO DENEGATÓRIA DO PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE A SEGREGAÇÃO VIOLA O PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. Em se tratando de crime cometido mediante grave ameaça e violência por parte dos pacientes, como no caso dos autos, e sendo as provas suficientes para se extrair fortes indícios de sua autoria, evidente é a necessidade de se assegurar a ordem pública e a tranquilidade social, por determinação do art. 312 do CPP. - Em virtude do momento caótico que vive a nossa sociedade, em 'guerra' contra o banditismo, a prisão preventiva, medida de exceção, se faz necessária, por garantia da ordem pública, para reprimir a prática de delitos constantes no cotidiano dos grandes centros urbanos. - Não é possível, em sede de habeas corpus, a análise das provas, vez que se trata de matéria de mérito. - O princípio constitucional da presunção de inocência não influi na análise da necessidade da manutenção da prisão cautelar, ele apenas impede a antecipação dos efeitos da sentença.” (TJ-MG; HC 1.0000.09.510834-6/0001; Belo Horizonte; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Alberto Deodato Neto; Julg. 19/01/2010; DJEMG 09/03/2010).

Verifico ainda que se mostra patente o periculum in mora necessário à segregação cautelar, a qual, aliás, até esta data não foi concretizada, muito embora tenha sido decretada há mais de três anos.

É evidente que esse fato já
demonstra o intento da acusada de não se submeter aos efeitos de eventual condenação, porquanto agora, anos após a decretação de sua prisão, vem a mesma postular o deferimento de sua liberdade para somente então se apresentar à Justiça.

A declarada postura da suposta autora do crime pretender se apresentar apenas em caso de ser deferido o pedido de liberdade demonstra que aquela não pretende se submeter aos efeitos da lei e às determinações judiciais, reforçando a necessidade da prisão
. Nesse sentido, colha-se o entendimento seguinte, emanado do E. Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 3. Como bem ressaltado pelo juízo a quo, com fulcro no parecer do Ministério Público estadual,
"a justiça não é uma atividade comercial de barganha, de troca, em que os acusados pretendam barganhar a liberdade por comparecimento em juízo."
4. Habeas Corpus DENEGADO.” (STJ; HC 90.465; Proc. 2007/0215957-2; PE; Sexta Turma; Rel. Juiz Fed. Conv Carlos Fernando Mathias; Julg. 13/12/2007; DJU 25/02/2008; Pág. 366) (Publicado no DVD Magister no 24 - Repositório Autorizado do TST no 31/2007).

Assim, permanecendo a acusada foragida, está caracterizado o periculum in mora pertinente à sua prisão cautelar, decretada por meio da r. decisão de fls. 165/169, cujos fundamentos permanecem intactos. Nesse lastro:

“HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO (DUAS VEZES). PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA DIANTE DA FUGA DO RÉU. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE FORAGIDO DESDE O INÍCIO DA PERSECUÇÃO PENAL. PARECER DO MPF PELA DENEGAÇÃO DO WRIT. ORDEM DENEGADA. 1. Sendo induvidosa a ocorrência do crime e presentes suficientes indícios de autoria, não há ilegalidade na decisão que determina a custódia cautelar do paciente, se presentes os temores receados pelo art. 312 do CPP. 2. In casu, a prisão preventiva resta justificada para garantia da ordem pública e da aplicação da Lei Penal, uma vez que o paciente encontra-se foragido desde o início da persecução penal. 3. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.” (Superior Tribunal de Justiça STJ; HC 113.257; Proc. 2008/0177051-9; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; Julg. 16/03/2010; DJE 26/04/2010).

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM MARÇO DE 2009 PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. CUMPRIMENTO AINDA NÃO EFETIVADO EM RAZÃO DE ENCONTRAR-SE FORAGIDO O ORA RECORRENTE, CONSOANTE ASSEVERADO NO ARESTO IMPUGNADO. PERICULOSIDADE SOCIAL DO RECORRENTE EVIDENCIADA NA FORMA COMO FOI PERPETRADO O DELITO, COM PLURALIDADE DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E INVASÃO DE RESIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO CAUTELAR. NÃO ACOLHIMENTO. PARECER DO MPF PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Sendo induvidosa a ocorrência do crime e presentes suficientes indícios de autoria, não há ilegalidade na decisão que determina a custódia cautelar do paciente, se presentes os temores receados pelo art. 312 do CPP. 2. In casu, além de comprovada a materialidade do delito e de indícios suficientes de autoria, a prisão cautelar foi decretada para assegurar a aplicação da Lei Penal e garantir a ordem pública, em razão da periculosidade social do ora recorrente, que, com mais quatro comparsas, supostamente invadira uma residência e, após ameaçarem, com arma de fogo duas pessoas que lá se encontravam, subtraíram vários objetos. Daí o Decreto de prisão preventiva em março 2009, de cuja efetivação ainda não se tem notícia, em virtude de o recorrente encontrar-se foragido, consoante consignado no aresto ora impugnado. 3. Alegação de excesso de prazo da prisão preventiva que não pode ser acolhida, pelo fato de não se encontrar preso o recorrente. 4. Parecer do MPF pelo conhecimento e desprovimento do recurso. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Superior Tribunal de Justiça STJ; RHC 27.220; Proc. 2009/0228046-1; PI; Quinta Turma; Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; Julg. 06/04/2010; DJE 26/04/2010).

À luz dos fundamentos acima delineados, em consonância com o bem lançado parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva da acusada Miriam Celestino de Jesus.

Ciência ao Ministério Público e à Defesa.

Cumpra-se.”

Ademais, verifico que
esta decisão foi mantida por este Sodalício, em
habeas corpus
julgado pela 3a Câmara Criminal, no ano de 2011, que teve a ordem denegada e comunicada ao juízo de origem por meio do Ofício no 766/2011
, o que
impede o reexame dela
.

Assim, resta evidenciado que, apesar de ter conhecimento da existência da ação penal em curso,
MIRIAM permanece, há cerca de 13 [treze] anos, frustrando a aplicação da lei penal
.

Nas informações que prestou, o Juízo da Vara Única de Pedra Preta noticiou que
manteve a prisão preventiva da paciente
, em razão da fuga dela do distrito da culpa, bem como em razão da reiteração delitiva verificada.

Nesse ponto, a decisão está em consonância com o entendimento consolidado na Turma de Câmaras Criminais deste Sodalício, em seu Enunciado
Orientativo no 6:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” [Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015].

O outro mandado de prisão que se encontrava em aberto contra a paciente é da Comarca de Caiapônia/GO, e não se trata de prisão preventiva, mas de cumprimento de pena definitiva.

Por meio do SEEU-CNJ – Sistema Eletrônico de Execução do Conselho Nacional de Justiça –, verifico que tramita naquela Comarca o
Processo Executivo de Pena no 0302632-40.2014.8.09.0023
, no qual consta que o cumprimento da reprimenda corpórea, pelo crime de roubo majorado, de
9 [nove] anos de reclusão, em regime inicial fechado, que transitou em julgado no dia 19/05/2014
. Desde então,
a paciente não foi localizada para o cumprimento da pena definitiva, encontrando-se foragida
.

Em 20/03/2020, o Juízo da Vara de Execução Penal de Caiapônia/GO solicitou o
recambiamento
de MIRIAM para o estabelecimento prisional daquela comarca, a fim de que cumpra a pena privativa de liberdade imposta na ação penal em que foi condenada.

Quanto a esta ordem, é evidente a
incompetência desta Corte Estadual para examiná-la
, razão pela qual, neste particular, o pedido não pode ser conhecido, devendo, se assim desejar o impetrante, ser manejado perante o Tribunal Goiano.

No que tange à substituição da prisão preventiva por cautelares diversas, verifico que elas não se mostram suficientes no caso vertente, considerando que, na primeira oportunidade que teve, logo após cometer o crime, a ré foragiu do distrito da culpa, de modo que sua liberdade, nesse momento, poderá frustrar a instrução criminal, já postergada por mais de treze anos, desde a data do fato.

Diante do exposto, não vislumbrando o constrangimento ilegal alegado,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de MIRIAM CELESTINO DE JESUS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2020